Tribunal: TJES
Processo: 5004840-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Anulação de Débito Fiscal; Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004840-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
PROCURADOR: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004840-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu parcialmente o pleito liminar perseguido pela ora agravada para
“suspender a exigibilidade dos créditos do Auto de Infração nº 1348/2003, relativos ao período de 10.08.2001 até Setembro/2003”,
determinando-se
“que o Município de Vitória paralise/suspenda todas e quaisquer medidas administrativas e/ou judiciais tendentes à cobrança, abstendo-se de incluir o nome da requerente no CADIN por conta dos créditos desse período”,
e ainda,
“que o Município de Vitória não negue a expedição de certidão de regularidade fiscal em favor da requerente, quanto aos créditos do Auto de Infração nº 1348/2003, relativos ao período de 10.08.2001 até Setembro/2003”.

Em suas razões recursais o recorrente aduz, em suma, que
“a Ação Direta de Inconstitucionalidade não constitui a ‘única via’ para afastar lei inconstitucional”,

“
a possibilidade do Poder Executivo deixar de cumprir lei inconstitucional”
,
que a Lei Municipal nº 5.376/2001 padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, e material por vício de conteúdo.

Em decisão inaugural o
recurso fora recebido somente em seu efeito devolutivo
.

Em
contrarrazõe
s
pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004840-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que deferiu parcialmente o pleito liminar perseguido pela ora agravada para
“suspender a exigibilidade dos créditos do Auto de Infração nº 1348/2003, relativos ao período de 10.08.2001 até Setembro/2003”,
determinando-se
“que o Município de Vitória paralise/suspenda todas e quaisquer medidas administrativas e/ou judiciais tendentes à cobrança, abstendo-se de incluir o nome da requerente no CADIN por conta dos créditos desse período”,
e ainda,
“que o Município de Vitória não negue a expedição de certidão de regularidade fiscal em favor da requerente, quanto aos créditos do Auto de Infração nº 1348/2003, relativos ao período de 10.08.2001 até Setembro/2003”.

Em suas razões recursais o recorrente aduz, em suma, que
“a Ação Direta de Inconstitucionalidade não constitui a ‘única via’ para afastar lei inconstitucional”,

“
a possibilidade do Poder Executivo deixar de cumprir lei inconstitucional”
,
que a Lei Municipal nº 5.376/2001 padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, e material por vício de conteúdo.

Em decisão inaugural o
recurso fora recebido somente em seu efeito devolutivo
.

Em
contrarrazõe
s
pugna-se pelo desprovimento do agravo.

Persegue o agravante
determinação judicial no sentido de que
possa prosseguir com a cobrança da dívida objeto do feito de origem, e de forma sucessiva,
que seja condicionada a eficácia da liminar agravada à prestação de garantia idônea (depósito integral).

T
odavia, de pronto, adianto não haver razão que subsidie alteração do entendimento exposado em decisão anterior.

Digo isto porque é cediço que
“Vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário”
(STF; RMS 31853 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-171 DIVULG 21-08-2018 PUBLIC 22-08-2018).

Sendo assim, com esteio em tal premissa
,
e diante do
desconhecimento da existência de pronunciamento judicial acerca da inconstitucionalidade da Lei Municipal n.
5.376/2001,
seja em sede de controle concentrado ou difuso, a meu ver,
torna impositiva a cautela deste julgador para qualquer alteração dos efeitos já decorridos da isenção tributária em debate,
ao menos
neste momento processual em que se encontra a demanda
.

Ultrapassada tal questão, v
álida a transcrição do artigo 151, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento”.

Neste espeque
, diante da aplicabilidade do Código Tributário Nacional à espécie, importante consignar que
“A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não é consequência exclusiva do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, pois ao lado desse comportamento, nosso Código Tributário Nacional elenca outras 05 (cinco) situações passíveis de engendrar idêntica consequência jurídica, dentre as quais se encontra a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000261, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)
,
não merecendo acatamento o argumento de
impossibilidade de suspender-se a exigibilidade do crédito discutido sem a realização de depósito integral pelo agravado.

Dada conclusão encontra-se corroborada por nossa dout
r
ina,
n
a qual consigna-
se
que
“as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são individualmente eficazes, não sendo necessária qualquer combinação para se obter o efeito suspensivo. A afirmativa transita no terreno do óbvio, mas alguns juízes ainda teimam em conceder liminares
‘
sob a condição de que o impetrante deposite o montante integral exigido pelo Fisco'’. Ora, o depósito é direito subjetivo do sujeito passivo! Se este quisesse suspender o crédito pelo depósito, não precisaria de qualquer provimento judicial”.
(Direito tributário
I
Ricardo Alexandre - 11. ed. rev. atual. e amp1. - Salvador – Ed. JusPodivm, 2017. p. 476)

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Iss. Isenção tributária. Lei municipal n. 5.376/2001.
suspensão da exigibilidade do crédito.
Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I –
É
cediço
viger
no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário.

I
I –
C
om esteio em tal premissa
,
e diante do
desconhecimento da existência de pronunciamento judicial acerca da inconstitucionalidade da Lei Municipal n.
5.376/2001,
seja em sede de controle concentrado ou difuso,
torna impositiva a cautela deste julgador para qualquer alteração dos efeitos já decorridos da isenção tributária em debate,
ao menos
n
o
momento processual em que se encontra a demanda
.

I
II - D
iante da aplicabilidade do
CTN
à espécie, importante consignar que
a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário não é consequência exclusiva do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, pois ao lado desse comportamento, nosso
CTN
elenca outras 05 (cinco) situações passíveis de engendrar idêntica consequência jurídica, dentre as quais se encontra a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada,
não merecendo acatamento o argumento de
impossibilidade de suspender-se a exigibilidade do crédito discutido sem a realização de depósito integral pelo agravado.
Precedentes.

I
V
-
Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.